Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732875-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LAB ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA D E S P A C H O O arquivo eletrônico contendo a peça do recurso aparentemente se encontra corrompido, apresentando trechos com caracteres incongruentes e ilegíveis, o que dificulta a sua compreensão integral. Assim, apresentem as agravantes novo arquivo PDF, plenamente legível, sem modificação dos fundamentos do recurso. Ainda, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC, justifiquem as agravantes o cabimento do recurso, haja vista que a decisão não inverteu o ônus probatório, nem decidiu o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a proceder ao saneamento e à organização do processo, notadamente para fins probatórios, aplicando as regras de distribuição ordinária do caput do art. 373, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator